Tribunal: TJSP
Processo: 1019575-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (BANCO) - TESES INFUNDADAS E CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SÚMULA 297 DO STJ E ARTIGO 14 do cdc - restituição dos valores retirados devida, descontado o

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (BANCO) - TESES INFUNDADAS E CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SÚMULA 297 DO STJ E ARTIGO 14 do cdc - restituição dos valores retirados devida, descontado o montante devolvido no curso da ação - dano moral caracterizado - indenização que, no entanto, comporta redução - princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa - recurso parcialmente provido.
2) adesivo (autora) - quantum indenitário pela lesão extrapatrimonial reduzida - recurso prejudicado.
3) RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O PRINCIPAL E PREJUDICADO O ADESIVO.